Tribunal: TJSP
Processo: 2231863-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer para Limitação dos Débitos, com Pedido para Reestruturação das Prestações e Tutela Antecipada para Limitação a 30% dos Proventos Líquidos. Decisão que, ao lado de outras providências, deferiu o pedido de urgência, para determinar que a ré, doravante, mantenha tão somente os descontos que já vem fazendo em folha de pagamento, relativamente aos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer para Limitação dos Débitos, com Pedido para Reestruturação das Prestações e Tutela Antecipada para Limitação a 30% dos Proventos Líquidos. Decisão que, ao lado de outras providências, deferiu o pedido de urgência, para determinar que a ré, doravante, mantenha tão somente os descontos que já vem fazendo em folha de pagamento, relativamente aos empréstimos consignados, e que respeitam o limite de 30%, cessando os descontos mensais em conta-corrente, sob pena de sujeição à multa de R$1.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00. Inconformismo. Operações bancárias consignadas na pensão da autora junto ao INSS. Aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008. Limitação de até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal que foi estritamente observada no presente caso. Operações bancárias com desconto em conta-corrente da requerente. Impossibilidade de qualquer limitação. Tese firmada nos Recursos Especiais repetitivos no(s) 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativa ao Tema no 1085. Não caracterizados os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida antecipatória. Decisão reformada para indeferir a tutela de urgência inicialmente requerida pela autora, devendo o feito originário ter o seu regular prosseguimento. Recurso provido.